Tribunal: TJSP
Processo: 2076749-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - BEM MÓVEL CORPÓREO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO No 623/2013, ARTIGO 5o, INCISO III.14, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076749-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante VALADÃO
& VALADÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS EIRELI, é agravado DINIZ
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076749-29.2020.8.26.0000 -Voto no 47770
2
AGRV No 2076749-29.2020.8.26.0000
COMARCA DE AMERICANA
AGVTE: VALADÃO & VALADÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS
EIRELI
AGVDO.: DINIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
VOTO No 47.770
COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS -
BEM MÓVEL CORPÓREO SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO,
DA 25a À 36a CÂMARAS
RESOLUÇÃO No 623/2013,
ARTIGO 5o, INCISO III.14, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO RECURSO NÃO
CONHECIDO REMESSA DETERMINADA.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional de contrato de compra e venda mercantil, tirado da
decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, bem como
para diferir recolhimento de custas, no qual insiste a
agravante.
Alude a dificuldades de pagamento do valor de
suas obrigações no vencimento pela crise econômica em
decorrência da pandemia do Covid-19, e à impossibilidade
momentânea de recolhimento das custas por estar em processo
de recuperação judicial.
É o Relatório.
De acordo com a petição inicial, que define a
competência em grau de recurso (Regimento Interno, art. 103),
a ação foi proposta para revisar contrato de compra e venda
mercantil, a que se vinculam emissão de nota fiscal e saque
de duplicata, com a finalidade de prorrogar a data de
vencimento da obrigação.
Pela Resolução 623/2013, do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, as ações que versem sobre posse, domínio
ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis
corpóreas e semoventes são julgadas, em grau de recurso, pela
Seção de Direito Privado, da 25a à 36a Câmaras, nos termos de
seu art. 5o, inciso III.14, como vem ocorrendo
reiteradamente(Apel. 0012562-62.2005.8.26.0100, de São Paulo,
28a Câmara, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 12.08.14;
Apelação no 0006844-77.2011.8.26.0196, de Franca, 25a Câmara,
Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 01.08.13; Apelação no
0100197-71.2011.8.26.0100, de São Paulo, 35a Câmara, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076749-29.2020.8.26.0000 -Voto no 47770
3
Des. Mendes Gomes, j. 05.08.13; Agravo de Instrumento no
0250899-04.2012.8.26.0000, de São Bernardo do Campo, 30a
Câmara, Rel. Des. Carlos Russo, j. 06.03.13; Apelação no
0011418-58.2001.8.26.0564, de São Bernardo do Campos, 26a
Câmara, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 25.07.12; Apelação no
992.05.123294-3, de Guarulhos, 26a Câmara, Rel. Des. Renato
Sartorelli, j. 14.09.10).
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino remessa e redistribuição dos autos, da 25a à 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
MATHEUS FONTES
Relator